Tribunal: TJDFT
Processo: 0002571-17.2006.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Processo : 0002571-17.2006.8.07.0016 DESPACHO Manifeste-se a apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1] pela Curadoria de Ausentes. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16358710 – p. 1/2